Tribunal: CARF
Processo: 10166.006490/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.006490/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.596 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
CARLOS HENRIQUE MATIAS DA PAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.006490/2009-65
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006490/2009-65

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 16/20), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
5.758,82
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
4.319,11
Juros de Mora – calculados até 27/02/2009
1.967,78
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 27/02/2009
0,00
Total do crédito tributário apurado
12.045,71
O lançamento acima foi decorrente da(s) seguinte(s) infração(ões):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo(a)
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, relativamente a(s)
seguinte(s) fonte(s) pagadora(s): Procuradoria Geral do Distrito Federal. Valor: R$
2.787,70. Motivo da glosa: IRRF Dirf = R$ 39.569,22 e IRRF Declarado = R$
42.356,92.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica. Fontes Pagadoras:
· Caixa Vida e Previdência S/A - Valor: R$ 22.409,10 e IRRF s/omissão = R$ 3.361,36.
· CAPEMI – Caixa de Pecúlios Pensões e Montep Beneficiente. Valor: R$ 618,12 e
IRRF s/omissão = 0,00.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 17, 18 e 20
O contribuinte, cientificado em 26/05/2009 (AR fls. 48), apresentou defesa (fls. 02/09)
tempestiva em 25/06/2009, alegando em breve síntese que:
- o impugnante se associou a Plano de Previdência Privada da Caixa Econômica Federal
em 2003, sendo que os depósitos efetuados estão comprovados pelo documento em
anexo, fornecido pela própria CEF;
- o contribuinte não declarou os depósitos efetuados ao plano de previdência privada
como dedutíveis de seus imposto de renda, sendo que tais valores foram declarados
normalmente como parte de seu salário, logo tais valores sofreram a incidência do
imposto de renda;
- o contribuinte tinha direito a um abatimento que poderia chegar a 12% de seus
rendimentos computáveis, no entanto, não deduziu nenhum desses valores dedutíveis, o
que gerou um imposto maior a ser pago a título de IR do que aquele que realmente
deveria ter sido aferido;
- o valor total depositado pelo impugnante no fundo de previdência privada foi de R$
17.609,83 sendo que o fundo teve um rendimento de R$ 4.799,27, totalizando R$
22.409,10;
- em 08/12/2005, o impugnante optou por sacar o dinheiro presente no fundo de
previdência, sendo que ao retirar o dinheiro pagou a quantia de R$ 3.361,36 a título de
imposto de renda incidente sobre o valor total presente no fundo;
- o presente lançamento considerou que o valor em questão era uma renda não declarada
do contribuinte, o que seria um absurdo, pois tal quantia não era renda, era
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006490/2009-65

simplesmente dinheiro depositado em fundo de previdência e esse dinheiro era parte de
seu salário;
- a renda gerada pelo depósito de parte do salário do contribuinte no fundo de
previdência da Caixa, no valor de R$ 4.799,27, já foi pago um imposto, quando do
saque, no valor de R$ 3.361,22;
- por outro lado o salário já havia sofrido a incidência do imposto de renda, tendo sido a
contribuição previdenciária privada descontada do valor líquido dos rendimentos do
contribuinte;
- solicita que seja feita diligencia em suas DIRPF dos anos-calendário 2002, 2003, 2004
e 2005, para de demonstrar que as contribuições feitas para o plano de previdência
privado não foram deduzidas em suas declarações;
- o que a Receita Federal considerou com rendimento foram meramente contribuições
previdenciárias que foram sacadas;
- o pouco acréscimo que essas contribuições tiveram no decorrer dos anos foi quase
totalmente gasto com o pagamento do imposto de renda na época do saque do referido
fundo previdenciário.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RESGATE
DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Comprovado que os rendimentos considerados omitidos recebidos de pessoa jurídica
(Resgate de Previdência Privada) foram recebidos pelo contribuinte é de se manter a
tributação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação da convicção pela autoridade julgadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) ocorrência de bitributação
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006490/2009-65

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal, previsto no
art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Trata-se de lançamento referente às infração ou infrações infrações de
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O contribuinte não impugnou a(s) infração(ões) de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte e parcialmente a omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, no valor de R$ 618,12. Desta forma, conforme previsto no art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972, considera-se não impugnadas as matérias que não
foram expressamente contestadas, razão pela qual o assunto não será objeto de
discussão no presente julgamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
No que se refere à Omissão de Rendimentos referente à Caixa Vida e
Previdência S/A, o Impugnante fez um resgate de Previdência Privada no ano-
calendário de 2005 de R$ 22.409,10, sendo que lhe foi retida na fonte a importância de
R$ 3.361,36.
Nesse ano já se encontrava em vigência a Lei n° 9.250/95, que alterou a
legislação do imposto de renda das pessoas físicas, em especial a Lei n° 7.713/88, no
tocante à forma de tributação do benefício de complementação de aposentadoria,
permitindo ao contribuinte deduzir da base de cálculo do imposto o valor das
contribuições recolhidas à previdência privada.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006490/2009-65

Destaco os dispositivos da Lei no 9.250/1995, que cuidam da matéria:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;.
(...)
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e a declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições. (sem grifos no original).
Da mesma forma, dispôs, posteriormente, a Lei Complementar no 109/2001, ao
tratar do regime de previdência complementar:
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
§ 1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições
de qualquer natureza.
Ao tempo da ocorrência dos fatos, portanto, a legislação já previa,
expressamente, que o beneficiário do plano poderia deduzir, da base de cálculo do
imposto de renda devido no ano-calendário, as contribuições para as entidades de
previdência privada, sujeitando-se à incidência da exação o benefício recebido ou as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Isto é, a própria lei já trazia mecanismos de ajuste de tributação de modo a
evitar o bis in idem, com a previsão, num primeiro momento, de dedução na base de
cálculo do imposto do valor corresponde às contribuições vertidas ao plano de
previdência privada, e posterior incidência no momento de seu resgate. Daí que, no
caso, a entidade de previdência privada, ao reter o imposto de renda no momento do
resgate das contribuições, nada mais fez do que cumprir devidamente a legislação
aplicável à espécie.
Além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte, na medida em que os rendimentos forem
percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda da
pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual. Estamos diante de um fato
gerador complexo, com duas modalidades de incidência no mesmo período de
apuração, em momentos distintos e com responsabilidades bem definidas. Em um
primeiro momento, a retenção e o recolhimento do imposto de renda na fonte
constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado
mensalmente na medida em que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo
para cálculo do montante do imposto devido, apurado anualmente na declaração de
ajuste e sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento. Eis o
que dispõem os arts. 9o e 10 da Lei no 8.134/1990:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006490/2009-65

Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. A declaração, em modelo aprovado pelo Departamento da Receita
Federal, deverá ser apresentada até o dia vinte e cinco do mês de abril do ano
subsequente ao da percepção dos rendimentos ou ganhos de capital.
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°.”
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);
Assim, somente com a informação na Declaração de Ajuste Anual dos totais
dos rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte durante o ano-calendário e das
deduções legalmente admitidas é que será possível se identificar a base de cálculo do
IRPF e, por conseguinte, de acordo com a tabela progressiva anual, a alíquota do IRPF
aplicável.
A retenção do IR feita obrigatoriamente pelas fontes pagadoras consiste em uma
mera antecipação do valor do IRPF que será devido quando da efetiva ocorrência do
fato gerador do IRPF sujeito ao ajuste anual, que se dá em 31 de dezembro.
Portanto, o fato de ter a fonte pagadora efetuado a retenção do Imposto de
Renda incidente sobre o resgate não dispensa o contribuinte da obrigação de informar
em sua Declaração de Ajuste Anual do IRPF o rendimento tributável recebido e, para
fins de compensação, o respectivo IRRF, apurando-se, assim, o correto saldo do
imposto anual devido. A apuração da omissão de rendimentos efetuada por meio da
Notificação de Lançamento não acarretou, como equivocadamente alega o
Impugnante, uma dupla cobrança do IRPF.
Esclareça-se que o valor do IRRF relativo ao rendimento omitido, de R$ R$
3.361,36, foi devidamente compensado na apuração do imposto devido na Notificação
de Lançamento, conforme se observa no Demonstrativo de fl. 19.
Acrescente-se, ainda, que a própria Impugnação é acompanhada de documento
que demonstra que a Caixa Vida & Previdência informou devidamente ao Impugnante
que (fls. 15) o valor de R$ 22.409,10 recebidos no ano-calendário 2005 são tributáveis
na Declaração de Ajuste Anual, tendo sido retido na fonte um valor de R$ 3.361,36.
De outra parte, pode-se presumir que o beneficiário, ao optar pela contratação
de um plano de previdência privada, buscou ou recebeu informações e, por
conseguinte, aceitou todos os seus efeitos.
Conclui-se, portanto, que o beneficiário, ao contratar um plano de previdência
privada tipo PGBL (fls. 15), conhecia todas as suas normas, inclusive a que prevê a
tributação pelo imposto de renda de todo o montante resgatado. Assim, concretizados
os elementos que compõe a regra-matriz de incidência, deve ser pago o tributo.
E ressalte-se que em relação a uma possível assertiva de que o beneficiário não
efetuou a dedução permitida pelo art. 8o, II, "e", da Lei 9.250/95, tal opção não obsta a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.596 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.006490/2009-65

aplicação da norma de incidência de IR na fonte feita com base na alíquota única
de 15%, de forma antecipada, com posterior ajuste na declaração anual de IR.
Cabe aqui esclarecer que era uma faculdade do contribuinte deduzir da base de
cálculo do imposto de renda devido nos anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005, as
contribuições próprias para entidades de previdência privada (PGBL). Portanto, para o
presente processo (ano-calendário 2005) nada interfere o contribuinte ter se deduzido
ou não das contribuições para previdência privada nos anos-calendário 2002, 2003,
2004 e 2005.
Desta feita, é legítima a incidência da norma do art. 33 da Lei 9.250/95, que
prevê a incidência do imposto de renda na fonte, com a dedução na declaração de
ajuste anual sobre os valores correspondentes ao resgate das contribuições realizadas
ao plano de previdência privada complementar.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original